Tribunal: STF
Processo: HC 69834
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-18
Data de publicação: 1992-11-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL.  PENAL.  EXTRADIÇÃO.  "HABEAS CORPUS".
Súmula 1-STF. EXCESSO DE PRAZO.
            I.  -  Inaplicabilidade,  no  caso  de  extradição, da
Súmula  1-STF, a  dizer que  "e vedada  a expulsão  de estrangeiro
casado com brasileira, ou que tenha filho brasileiro dependente da
economia  paterna". Esta súmula  tem aplicação no caso de expulsão
de estrangeiro.
            II.  -  Inocorrencia  de excesso  de  prazo  diante do
disposto no art. 84, parag. único da Lei 6.815/80.
            III. - H.C. indeferido.